Tribunal: STF
Processo: ADI 1948
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-04
Data de publicação: 1999-02-04

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 1º,
II, da Lei n.º 11.073, de 30.12.1997, que acrescentou os §§ 7º e 8º
ao art. 6º da Lei n.º 8.109/85, do Estado do Rio Grande do Sul. Art.
1º, VI, da Lei n.º 11.073, ao inserir o inciso IX na Tabela de
Incidência da Lei n.º 8.109/85 e Decreto estadual n.º 39.228, de
29.12.1998, que regulamentou a incidência da taxa impugnada. 3.
Apontados como violados os arts. 145, II e 145, § 2º, da
Constituição. 4. Lei que introduziu tabela que estipula a taxa
Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos Delegados, conforme
faturamento anual. Faturamento tomado como critério para incidência
de taxa fixa. 5. Medida liminar indeferida.